Tribunal: TJDFT
Processo: 0725615-21.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0725615-21.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GERVASIO PINTO DE MESQUITA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pelo autor GERVASIO PINTO DE MESQUITA contra a sentença que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada pelo ora apelante em face de BANCO DO BRASIL S/A, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC. Contrarrazões no Id. 75351121. É o relato do necessário. DECIDO. Da detida análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que se encontra intempestivo. Para melhor contextualização da controvérsia, fazem-se os seguintes esclarecimentos. No caso em tela, verifica-se que a sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 27/03/2025, tendo como termo inicial da contagem do prazo para a interposição de recurso o dia 31/03/2025 e como termo final o dia 24/04/2025, já computado o período de suspensão do prazo em razão da Semana Santa (art. 60 da Lei 11697/2008). Observa-se que o procurador do autor peticionou no Id. 75351084, em 31/03/2025, informando a renúncia ao mandato, com a ciência do autor, e que continuaria a defender eventuais direitos e interesses do notificado pelo prazo de 10 dias a contar da assinatura do termo de renúncia. Nesse contexto, caberia ao autor, ciente da renúncia, providenciar nova representação processual, o que não foi realizado, tendo transcorrido o prazo para a interposição de eventual recurso em 24/04/2025 - Certidão de trânsito em julgado juntada no Id. 75351086. Contudo, o autor peticiona no Id. 75351092 requerendo a concessão de gratuidade de justiça e alegando que, a partir da renúncia do advogado, o processo deveria ter sido suspenso e não poderia ter havido a prática de qualquer ato sem que houvesse a regular constituição de novo patrono. Por conseguinte, no Id. 75351106, foi proferida decisão negando provimento aos “embargos declaratórios”, sob justificativa de que “O patrono anterior do autor comprovou que notificou o requerente acerca da renúncia ao mandato, conforme documento de id 231303048, cabendo, então, à parte a constituição de novo advogado, sem necessidade de qualquer intimação judicial, de modo que o processo teve a regular certificação do trânsito em julgado, ante ausência de interposição de recurso” (Id. 75351106). Apesar da referida decisão, o autor interpôs recurso de apelação no Id. 75351108, requerendo, entre outras questões, a nulidade da certidão de trânsito em julgado da sentença e o conhecimento e provimento do recurso. Ato contínuo, o magistrado a quo proferiu decisão no Id. 75351120 consignando o seguinte: “Conquanto haja certidão de trânsito em julgado e decisão rejeitando pedido de restituição de prazo, a análise acerca da tempestividade do recurso cabe à Instância Superior” (Id. 75351120). Apresentadas as contrarrazões no Id. 75351121, os autos foram conclusos para esta Relatoria. Sabe-se que a tempestividade é requisito indispensável para a admissibilidade dos recursos, devendo o recorrente obedecer ao prazo estabelecido na norma processual para sua interposição (art. 1.003, §5o, CPC), sob pena de negativa de seguimento. Considerando que no presente caso o recurso somente foi protocolizado eletronicamente em 11/07/2025, ou seja, em data muito posterior ao término do prazo recursal, operou-se a preclusão temporal e, por consequência, deve ser reconhecida a intempestividade recursal. Diante disso, dispõe o art. 932, inciso III, do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Nos termos do art. 85, §11, CPC, majoro os honorários fixados em desfavor do autor no percentual de 2%, totalizando 12% sobre o valor atualizado da causa. Decorrido o prazo legal, dê-se baixa com as cautelas de estilo. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora